Tribunal: TJMT
Processo: 1036958-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036958-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAPHAEL JORGE DUTRA RODRIGUES - CPF: 076.495.067-38 (ADVOGADO), CTESA CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 68.703.701/0001-20 (AGRAVANTE), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (AGRAVADO), ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA - CNPJ: 32.487.258/0001-50 (AGRAVADO), ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A - CNPJ: 76.436.849/0001-74 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ROBERTO DE ABREU E SILVA JUNIOR - CPF: 085.989.827-09 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - CPF: 024.433.249-58 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 916.637.257-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSÓRCIO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. SOLIDARIEDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADOS.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconheceu a legitimidade passiva do consórcio e declarou procedente o pedido, com base em indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial entre as consorciadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica de empresa integrante de consórcio empresarial, diante de indícios de responsabilidade solidária, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A existência de cláusula contratual que prevê a responsabilidade solidária entre as consorciadas configura a legitimidade passiva da agravante.

4. A análise dos autos revelou elementos suficientes para demonstrar a utilização indevida da pessoa jurídica com desvio de finalidade e confusão patrimonial.

5. Aplicação do art. 50 do Código Civil, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses de abuso de direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a inclusão de empresa integrante de consórcio como parte no incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando há cláusula contratual prevendo responsabilidade solidária. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível diante de indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 75, IX 133.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. Num. 260286695) interposto por
CTESA CONSTRUCÕES LTDA - EM RECUPERACÃO JUDICIAL
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1014924-87.2023.8.11.0041, suscitado por
RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP
,
julgou PROCEDENTE

o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de para incluir no polo passivo da ação principal as empresas consorciadas ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 32.487.258.0001-50, CTESA CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 68.703.701/0001- 20 e ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 76.436.849/0001-74, que responderão solidariamente pelo débito em execução;
DETERMINOU
que as custas sejam pagas pela parte autora, sob fundamentação de que “(...) No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não cabe à condenação nos ônus sucumbenciais diante da ausência de previsão legal. E, em sede de Embargos de Declaração dispôs que “(...)
Os créditos atribuíveis à CTESA Construções LTDA deverão ser habilitados no Juízo da Recuperação Judicial em curso (processo n.º 0035607-34.2021.8.19.0002), observando-se os termos do plano homologado".

Em síntese, a Agravante diz que a decisão merece reforma; que “(...) a agravante, um consórcio não possui personalidade jurídica, logo não há que se falar em sua desconsideração e muito menos responsabilidade solidária com inclusão após sentença por grupo econômico, uma vez que tal pedido deveria ter sido inserido na inicial e não no presente estágio dos Autos”; que “(...) o Contestante é tão somente uma das Empresas Consorciadas, conforme contrato entabulado entre as consorciadas, não havendo que se falar em desconsideração de um consórcio que não possui tal personalidade, torna-se impossível tal medida”.

Frisa, portanto, que os consórcios em geral não possuem personalidade jurídica.

Argumenta que “(...) o STF entendeu que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (e do seu art. 513, § 5º), é preciso ser revisto a possibilidade de executar empresa que não foi parte na fase de cognição, com a sua inclusão na ação somente a partir da execução, em que já havia coisa julgada. Vide ADPF 488 do STF”.

Assevera que não há provas de desvio de finalidade e confusão patrimonial; que “(...) o pressuposto da desconsideração é a ocorrência de fraude perpetrada com o uso da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A manifestação da parte EXEQUENTE não suscitou qualquer indício de atuação do Consórcio Réu em sentido contrário de suas finalidades sociais e/ou abusando de sua personalidade jurídica. A medida excepcional não pode ser deferida com base na falta de ativos depositados em conta bancária para fins de arresto/penhora”.

Aduz que “(...) Não foram suscitadas provas inequívocas da suposta ausência de patrimônio, encerramento irregular e qualquer outra forma de abuso de direito a amparar a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica”; que “(...) o art.50 do Código Civil é taxativo ao prever que somente em caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial é possível requerer a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o não recebimento do crédito pela empresa executada na ação principal, por si só, não é motivo capaz de legitimar a propositura de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.

Acrescenta que “(...) o mero inadimplemento não é suficiente para a deflagração do incidente, de modo que é de ônus da agravada em produzir tal prova, que não foi feita. Não há nos autos nenhum elemento capaz de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial”.

Alegando o preenchimento dos requisitos que justificam a medida de urgência, pede a concessão de efeito suspensivo, face à decisão que deferiu a inclusão das consorciadas no polo passivo da demanda.

No mérito, busca o provimento do recurso, “(...) para que seja reformada a r. decisão de ID 160713088, proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de n° 1014924- 87.2023.8.11.0041, sendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado IMPROCEDENTE, tendo em vista a ausência de provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisito indispensável para a propositura do incidente, nos moldes do art.50 do Código Civil”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso, bem como por aplicação de multa por ausência de boa-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação do Dr. Ezequiel Borges de Campos – Procurador de Justiça – deixa de manifestar opinião, por ausência de interesse público que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1014924-87.2023.8.11.0041, suscitado por
RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI – EPP
em face de
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
julgou PROCEDENTE

o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de para incluir no polo passivo da ação principal as empresas consorciadas ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 32.487.258.0001-50, CTESA CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 68.703.701/0001- 20 e ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 76.436.849/0001-74, que responderão solidariamente pelo débito em execução;
DETERMINOU
que as custas sejam pagas pela parte autora, sob fundamentação de que “(...) No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não cabe à condenação nos ônus sucumbenciais diante da ausência de previsão legal. E, em sede de Embargos de Declaração dispôs que “(...)
Os créditos atribuíveis à CTESA Construções LTDA deverão ser habilitados no Juízo da Recuperação Judicial em curso (processo n.º 0035607-34.2021.8.19.0002), observando-se os termos do plano homologado".

Direto ao ponto.

Não há falar em provimento do agravo.

As empresas que constituem o consórcio são solidárias quanto a terceiros, de modo que não há como albergar a tese de ilegitimidade passiva “ad causam”.

A esse respeito, repiso o julgado utilizado quando da análise do pleito liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONSÓRCIO DE EMPRESAS - SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE AS CONSORCIADAS - OCORRÊNCIA - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 278 DA LEI Nº 6.404/1976 - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS CONSORCIADAS. Nos termos do disposto no § 1º do art. 278 da Lei nº 6.404/76, "o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade".
Havendo expressa disposição contratual acerca da responsabilidade passiva solidária entre as Consorciadas, essas deverão ser mantidas no polo passivo da ação, que visa receber dívida contraída pelo Consórcio do qual fazem parte.
(TJ-MG - AI: 10713160023980001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/01/2018, Data de Publicação: 02/02/2018)”.
(negritei)

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONSÓRCIO - ENTE DESPERSONALIZADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS CONSORCIADAS - COBRANÇA EM EXCESSO - REPETIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SOLIDARIEDADE DAS EMPRESAS CONSORCIADAS - PREVISÃO CONTRATUAL.

1- O consórcio não possui personalidade jurídica, sendo os direitos e obrigações por ele contraídos assumidos por cada uma das empresas consorciadas.
2- Como as obrigações atingem o patrimônio das empresas consorciadas, estas possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança.
3- Para a condenação ao pagamento em dobro do valor já quitado da dívida, prevista no artigo 940 do Código Civil, exige-se a comprovação inequívoca de má-fé ou dolo por parte do credor. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.091484-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2016, publicação da súmula em 27/10/2016)”.

Com esses apontamentos, embora o consórcio não possua personaldidade jurídica, a legitimidade decorre da lei (artigo 75, IX do CPC), permitindo que seja ele parte em processos judiciais, ressaltando-se a viabilidade de reparação de danos (conforme dispõe o artigo 133 do CPC), mediante previsão contratual; e, em havendo previsão contratual de solidariedade, todos os que compõe o consórsão são responsáveis pela reparação, mesmo sem a culpa de todos.

E quanto à alegação de ausência de desvio de finalidade e confusão patrimonial prevalece o entendimento exposto pela Magistrada “a quo”, uma vez que houve a paralisação dos serviços prestados pelo consórcio; e posteriormente a continuidade das operações, com novos CNPJ`s.

Portanto, não há como desqualificar a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

A propósito, transcrevo parte da decisão impugnada:

“(...) Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por CTESA CONSTRUCOES LTDA, esta não procede. O próprio contrato de constituição do consórcio prevê a solidariedade das consorciadas frente a terceiros, conforme demonstrado na cláusula que assegura o direito de regresso contra a consorciada que deu causa. Portanto, a CTESA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto ao mérito, verifica-se que a alegação de desvio de finalidade e confusão patrimonial restou comprovada pelos fatos narrados e pelas provas apresentadas pela parte requerente. As empresas formadoras do consórcio, ao paralisarem suas atividades no CNPJ constituído pelo consórcio e continuarem suas operações com novos CNPJs, agiram com o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Tal comportamento caracteriza o abuso da personalidade jurídica, ensejando a aplicação do artigo 50 do Código Civil.

Diz o artigo 50: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Inexiste ilegalidade na constrição de bens imóveis de sociedade empresária pertencente a grupo econômico, na hipótese em que não fica comprovada a existência de patrimônio do devedor para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária.

As empresas mencionadas apresentam-se como se fossem uma única empresa, já que de fácil constatação as relações e controle entre as empresas agrupadas, o que enseja a desconsideração da personalidade jurídica de todas as empresas, para que respondam pelas dívidas por aquela contraídas.

A CTESA está em recuperação judicial e o Juízo da Recuperação determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa pelo prazo de 180 dias.

No entanto, o prazo de suspensão já se encerrou, não havendo impedimento para a inclusão da CTESA no polo passivo da execução, desde que os créditos sejam habilitados no Juízo da Recuperação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de para incluir no polo passivo da ação principal as empresas consorciadas
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 32.487.258.0001-50,
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 68.703.701/0001- 20 e
ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 76.436.849/0001-74, que responderão solidariamente pelo débito em execução”.

Desse modo, conclui-se pela manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025